Tribunal: TJSP
Processo: 2022086-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
VOTO No 30815

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. Embargos de terceiro, em fase de cumprimento de sentença. Pretensão de cancelamento de averbação premonitória em imóvel que constitui bem de família. Matéria anteriormente analisada nos autos do Agravo de Instrumento de n.o 2138866-27.2018.8.26.0000. Questão que não comporta mais revisão. Decisão mantida. Litigância de má-fé. Inocorrência.

Ementa:
VOTO No 30815

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. Embargos de terceiro, em fase de cumprimento de sentença. Pretensão de cancelamento de averbação premonitória em imóvel que constitui bem de família. Matéria anteriormente analisada nos autos do Agravo de Instrumento de n.o 2138866-27.2018.8.26.0000. Questão que não comporta mais revisão. Decisão mantida. Litigância de má-fé. Inocorrência.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2022086-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DEBORA
BLUM, são agravados INA ZAJDMAN PAVES e DIANA FRIDA ZAJDMAN ZETUNE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022086-33.2020.8.26.0000 -Voto no 30815
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2022086-33.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 7a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ISABEL BLUM
AGRAVADAS: INA ZAJDMAN PAVES E DIANA FRIDA ZAJDMAN ZETUNE
VOTO No 30815
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. Embargos de
terceiro, em fase de cumprimento de sentença. Pretensão de
cancelamento de averbação premonitória em imóvel que constitui
bem de família. Matéria anteriormente analisada nos autos do Agravo
de Instrumento de n.o 2138866-27.2018.8.26.0000. Questão que não
comporta mais revisão. Decisão mantida. Litigância de má-fé.
Inocorrência.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE
ISABEL BLUM (fls. 01/31), nos autos dos embargos de terceiros opostos em face de
INA ZAJDMAN PAVES e DIANA FRIDA ZAJDMAN ZETUNE, contra a r. decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível do Foro Central, Comarca de
São Paulo, Dr. Antônio Carlos de Figueiredo Negreiros (fl. 70), que indeferiu o
requerimento de cancelamento da averbação premonitória do imóvel objeto dos
autos, por considerar não se tratar de ato de constrição, além de não inviabilizar a
utilização do bem de família.
Sustenta o Agravante, em suma: (i) foi reconhecida a
impenhorabilidade do imóvel em apreço, pela proteção do bem de família; (ii) nos
termos do art. 828 do NCPC, a averbação premonitória incide apenas sobre bens
sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade, o que não é o caso dos autos; (iii) a
necessidade de cancelamento da averbação para que o bem imóvel possa ser
partilhado entre os herdeiros do de cujus; (iv) as Agravadas teriam desobedecido
decisão de instância superior e agido de má-fé (art. 828, § 5o, do NCPC).
Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final,
o provimento do recurso para cancelar a averbação premonitória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022086-33.2020.8.26.0000 -Voto no 30815
3
Foi negada a antecipação dos efeitos da tutela recursal (fls.
134/135).
Resposta ao recurso (fls. 138/145).
Petição do Agravante manifestando-se sobre a resposta ao
recurso apresentada pelas Agravadas (fl. 156).
Petição das Agravadas reiterando os termos da resposta ao
recurso pelo seu não provimento (fls. 158/159).
Petição do Agravante manifestando-se sobre a petição de fls.
158/159, reiterando os termos do recurso pelo seu provimento (fls.161/168).
Petição das Agravadas requerendo a condenação do
Agravante em litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inc. II e IV, do NCPC (fls.
201/202).
Sem oposição ao julgamento virtual (fl. 153).
É o relatório.
Cuida-se de embargos de terceiro, em fase de cumprimento de
sentença, opostos pelo Agravante em face das Agravadas.
Sustenta o Agravante ter sido surpreendido com a penhora do
bem imóvel objeto da matrícula no 112.779, do 18o Oficial de Registro de Imóveis da
Capital, no curso da ação declaratória de inexigibilidade, em fase de cumprimento
de sentença (autos de n.o 0064392-09.2001.8.26.0100), seu único bem imóvel, no
qual residia com sua família.
Os pedidos deduzidos nos embargos de terceiro foram
julgados procedentes e reconhecida a impenhorabilidade do imóvel, considerado
bem de família.
Insurge-se o Agravante contra a r. decisão que indeferiu o
requerimento de cancelamento da averbação premonitória do imóvel objeto dos
autos, por considerar não se tratar de ato de constrição, além de não inviabilizar a
utilização do bem de família.
Sustenta, em suma, que foi reconhecida a impenhorabilidade
do imóvel em apreço, pela proteção do bem de família; nos termos do art. 828 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022086-33.2020.8.26.0000 -Voto no 30815
4
NCPC, a averbação premonitória incide apenas sobre bens sujeitos à penhora,
arresto ou indisponibilidade, o que não é o caso dos autos.
Como bem ponderou o MM. Juiz de Primeiro Grau, “A
questão já foi apreciada na execução e indeferida, nos termos
da decisão reproduzida à p. 217/218, haja vista que a
averbação para dar publicidade sobre a existência da execução
e, assim, prevenir terceiros não configura ato de constrição
e, portanto, não é incompatível com o livre utilização do
imóvel pelo beneficiário da impenhorabilidade do bem de
família” (fl. 70).
Nos autos da ação declaratória de inexigibilidade, em fase de
cumprimento de sentença (n.o 0064392-09.2001.8.26.0100), o MM. Magistrado já
havia indeferido o requerimento de cancelamento de averbação premonitória do
imóvel objeto dos autos (decisão copiada a fls. 217/218 dos autos de origem).
Contra referida decisão foi interposto Agravo de Instrumento,
autos de n.o 2138866-27.2018.8.26.0000, assim ementado (fls. 219/222 dos autos
de origem):
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO.
Pretensão
de
cancelamento da averbação premonitória em imóvel que
constitui bem de família. Não cabimento. Averbação que
não se confunde com ato de constrição. Medida que tem
por objetivo dar conhecimento da existência do processo
a terceiros a fim de evitar eventual fraude à execução.
Decisão mantida. Recurso não provido.”
Não prospera a alegação deduzida pelo Agravante à fl. 156 de
que tratar-se-iam de processos distintos: embargos de terceiro, em fase de
cumprimento de sentença, autos de origem (n.o 0033201-18.2016.8.26.0100) e ação
declaratória de inexigibilidade, em fase de cumprimento de sentença (n.o
0064392-09.2001.8.26.0100).
Nada obstante a questão ter sido analisada em outros autos
(n.o 0064392-09.2001.8.26.0100), a pretensão é a mesma - cancelamento da
averbação premonitória e refere-se ao mesmo bem imóvel, objeto da matrícula no
112.779, do 18o Oficial de Registro de Imóveis da Capital, ainda que deduzida,
naquela oportunidade, por Josef Blum, viúvo da de cujus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022086-33.2020.8.26.0000 -Voto no 30815
5
Assim, não há o que discutir sobre o requerimento de
cancelamento da averbação premonitória do imóvel objeto dos autos, tendo em
vista que a questão já foi decidida por esta C. Câmara.
Recurso não provido.
Finalmente, deve ser rejeitado o requerimento de condenação
do Agravante em litigância de má-fé.
Isso porque, por ora, não é possível afirmar que ele tenha
alterado a verdade dos fatos ou oposto resistência injustificada ao andamento do
processo, nos termos do art. 80, inc. II e IV, do NCPC.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator